Tribunal: TJSP
Processo: 2260960-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
ção devida. Alegação de que não dispõe de meios suficientes para determinar o correto valor. Não acolhimento. Discussão que guarda relação com processo de inventário, em que se verifica que foram mencionados os bens em questão. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2260960-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Cerquilho - Vara Única; Data do Julgamento: 10/04/2021; Data de Registro: 10/04/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Testamento

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

Cerquilho

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2021

Data de publicação:

10/04/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de testamento. Insurgência da autora contra decisão que determinou à autora a correção do valor da causa, relacionando-o aos bens que pretende atingir com a anulação, e consequente recolhimento da complementação devida. Alegação de que não dispõe de meios suficientes para determinar o correto valor. Não acolhimento. Discussão que guarda relação com processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de testamento. Insurgência da autora contra decisão que determinou à autora a correção do valor da causa, relacionando-o aos bens que pretende atingir com a anulação, e consequente recolhimento da complementação devida. Alegação de que não dispõe de meios suficientes para determinar o correto valor. Não acolhimento. Discussão que guarda relação com processo de inventário, em que se verifica que foram mencionados os bens em questão. Decisão mantida. Recurso desprovido.